Tribunal: TJMT
Processo: 1006671-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença Individual de Título Executivo Judicial, de no 1001661-53.2020.8.11.0021, manejado por EVALDO GARCIA FEIJÓ, determinou ao Banco requerido que apresentasse os SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no feito, no prazo de 30 (trinta) dias, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas, sob pena de serem homologados os cálculos do liquidante, ora agravado.
Para tanto insiste o agravante na necessidade de prévia liquidação de sentença, haja vista que a decisão proferida em sede de ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva e não permite que o procedimento se inicie com simples cálculos aritméticos.
Fala que a sentença proferida na ação civil pública constitui condenação genérica e apenas fixa a responsabilidade do réu pelos danos causados, devendo cada mutuário comprovar que é titular do direito alegado, bem como, demonstrar quais os valores devidos.
Aduz que o Superior Tribunal de Justiça condenou o agravante, o BACEN e a União de forma solidária, de modo que é imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições para compor o polo passivo da demanda.
Assevera que, diante da necessidade de formação de litisconsórcio passivo, incluindo à lide a União e o BACEN, partes igualmente demandadas na Ação Civil Pública originária, faz-se necessária a remessa dos autos à Justiça Federal.
Posto isso, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Nesse contexto, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a presença os requisitos autorizadores da medida.
Isso porque a decisão agravada tão somente determinou que o agravante exibisse documentos que se encontram em seu poder, o que não revela, ao menos nesse instante, qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
De igual modo, a questão atinente à competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.